Tribunal: TJSP
Processo: 2268227-24.2023.8.26.0000
Classe: Notificação para Explicações / Crimes contra a Honra
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL PARA EXPLICAÇÕES – Procedimento de natureza cautelar e facultativo – Medida preparatória de ação penal relativa a delitos contra a honra, nos termos do artigo 144 do Código Penal – Procedimento que deve observar o mesmo rito das notificações avulsas (art. 726 e seguintes, do Código de Processo Civil) – Escopo da medida exaurido – Disponibilização dos autos ao requerente,

Ementa:
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL PARA EXPLICAÇÕES – Procedimento de natureza cautelar e facultativo – Medida preparatória de ação penal relativa a delitos contra a honra, nos termos do artigo 144 do Código Penal – Procedimento que deve observar o mesmo rito das notificações avulsas (art. 726 e seguintes, do Código de Processo Civil) – Escopo da medida exaurido – Disponibilização dos autos ao requerente, para adoção das providências que entender cabíveis.